Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715350-83.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADRIAN GLABRIO ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA, WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA, AUGUSTO ALVES REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS RODRIGUES SOARES, TALLITA VALERIA VIEIRA DA SILVA SOARES, WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA, JOSIANE BOTELHO MARINHO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ADRIAN GLABRIO ROSA DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA” ajuizada por WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA e WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA: Trata-se de ação de rescisão de contrato c/com reintegração de posse, indenização e tutela antecipada por evidência e urgência ajuizada por WILLIAN BERNARDES DE OLIVEIRA e WALLACE MARSEL BERNARDES DE OLIVEIRA em desfavor de AUGUSTO ALVES REZENDE, ANA CONCEBIDA DE SOUZA REZENDE, RICARDO RODRIGUES DA SILVA MESSIAS e JOSE ADRIAN GLABRIO ROSA DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Alegam os Requerentes que realizaram negócio jurídico com o 1o e o 2o requeridos, envolvendo o imóvel situado na CHÁCARA SÃO FRANCISCO, localizada na GLEBA N.o 66 na Rodovia DF-15, Núcleo Rural Córrego do Meio – PLANALTINA – DF. Ressaltam que os requeridos, além de não pagarem o valor pactuado, alienaram o imóvel ao 3o Requerido RICARDO RODRIGUES DA SILVA MESSIAS, que por sua vez alienou o imóvel ao 4o Requerido JOSÉ ADRIAN GLABRIO ROSA DE CARVALHO. Desta forma, requerem a rescisão contratual, com a reintegração na posse do imóvel, a revogação das procurações e dos substabelecimentos outorgados entre os transatores, bem como a fixação de multa diária no valor de R$20.000,00, caso se recusem a desocupar o imóvel. No id. 63957577 foi determinada a reunião destes autos com os de no 0704710- 74.2019.8.07.0005, ante a continência dos pedidos. Devidamente citado, o 1o Requerido (Augusto) apresentou contestação no ID. 66406171, alegando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pediu pela improcedência dos pedidos iniciais, alegando que não chegou a obter vantagem ou lucro com o imóvel objeto da presente ação. Em seguida, o 4o Requerido (José) apresentou a contestação de id. 69318600, alegando prescrição, pois tendo sido o negócio jurídico celebrado em 30/03/2016, a pretensão à reparação teria sido fulminada no dia 30/03/2019 e a inicial foi ajuizada apenas em 11/03/2020. O 3o requerido (Ricardo) foi citado por edital, tendo a Curadoria Especial ofertado contestação por negativa geral no id. 84725246. Por sua vez, devidamente citada, a 2a Requerida (Ana) deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação. A parte requerente se manifestou em réplica, no id. 87969681, reiterando os termos iniciais. É o breve relatório. Decido. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. Declaro a revelia do 2a Requerido, pois, regularmente citada, não ofertou defesa no prazo legal. Todavia os efeitos do instituto não se aplicam porque o 2o Requerido contestou a demanda, na forma do art. 345, I do CPC. Anote-se. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece guarida, isto porque é evidente a celebração de negócio jurídico entre o autor e o 1o Requerido (Augusto), não importando se houve posterior venda do imóvel ou prejuízo com a posterior negociação do bem. Tampouco assiste razão a alegação de prescrição, pois não obstante tenha sido o contrato celebrado no dia 30/03/2016, a descrição de pagamento feita no dia 29/03/2016 por escritura pública diz que, na falta do êxito da ação dada em pagamento aos autores ou da liquidação da sentença até dezembro de 2017, o senhor augusto (1o requerido) teria mais 60 dias para fazer a quitação do contrato, ou seja, até o mês de fevereiro de 2018. Sendo assim o direito de rescisão do presente contrato e o prazo para presente ação é contato a partir do inadimplemento contratual e não da data em que o contrato foi realizado. Desta forma rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. O Agravante sustenta que o substabelecimento da procuração ocorreu em 30/03/2016 e por isso a pretensão está prescrita, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil. Salienta que a cessão de direitos isentou terceiros de qualquer responsabilidade, razão pela qual é parte ilegítima para a causa, devendo os Recorridos responder por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a sentença somente será prolatada após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, o Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator